Tribunal: TJMT
Processo: 1007294-31.2019.8.11.0037
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007294-31.2019.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[RONEI FERNANDES PEREIRA - CPF: 012.742.751-13 (EMBARGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NULIDADE PROCESSUAL CONSTATADA – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE JULGAMENTO PELO JUIZ DA CAUSA – CARACTERIZADO O VÍCIO DE PROCEDIMENTO – ACÓRDÃO ANULADO - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O SEU JULGAMENTO –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

A oposição de Embargos de Declaração deve pressupor a existência de obscuridade, contradição ou omissão.

Na hipótese, há vício processual que macula o julgamento realizado por esta Câmara, pois o recurso de Embargos de Declaração manejado em 04/12/2020 pela Seguradora Embargante (ID. 108184469) em face aos termos da sentença não fora julgado, o que caracteriza ofensa ao devido processual legal em sua dimensão formal, na medida que materializa inobservância do "
iter
" processual estabelecido pelo CPC, bem como ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, o que não pode ser admitido.

Logo, o vício macula de maneira irremediável o julgamento neste Sodalício, impondo a decretação de sua nulidade e a remessa dos autos à 1a Instância para que sejam analisados os embargos de declaração de ID. 108184469.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1007294-31.2019.8.11.0037

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
com objetivo de sanar vícios no julgamento do Recurso de Apelação.

Em suas razões, a Recorrente explicou que, na instância singela, opôs Recurso de Embargos de Declaração (ID.
108184469
) em virtude da sentença, ao argumento de que uma de suas teses não fora analisada. Apesar disso, considerando que o Embargado já havia interposto Recurso de Apelação, e que a Embargante havia apresentado as contrarrazões no prazo legal, ao invés de o Juiz analisar, primeiro, os Aclaratórios opostos na origem, determinou a remessa dos autos ao Juízo
ad quem
de maneira açodada.

Asseverou que tal equívoco procedimental não fora observado por esta Câmara Julgadora quando da apreciação do apelo interposto pela parte adversa, o que faz com que o acordão esteja totalmente maculado de nulidade, uma vez que não teve a chance de interpor Recurso de Apelação, pois aguardava a análise dos Embargos Declaratórios pelo Juiz
a quo
, estando claramente comprovada a ofensa ao devido processo legal.

Sob esses argumentos, a Embargante pugna pelo provimento dos Aclaratórios, a fim de que seja agregado efeitos infringentes e, sendo reconhecido o
error in procedendo
, anule o acórdão embargado e determine o retorno dos autos à instância singela para que a prestação jurisdicional seja complemente entregue, o que implicará na abertura do prazo processual para interpor eventual recurso.

Contrarrazões apresentadas no ID. 116185987.

É o relatório.

Cuiabá, 20 de fevereiro de 2022.

Desa Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022